Tribunal: TJDFT
Processo: 0705712-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705712-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SMAFF BERLIM VEICULOS LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática de ID no57243150,,pág. 1, in verbis: “Por meio do presente recurso, Smaff Berlim Veículos Ltda. pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de procedimento comum, indeferiu o pedido de tutela antecipada com o objetivo de obter a suspensão da exigibilidade da multa que lhe foi imposta pelo Procon/DF, no valor de R$ 23.220,00 (vinte e três mil e duzentos e vinte reais). Em suas razões recursais, a agravante aduz que deve ser garantido o direito de discutir em juízo a legitimidade da aplicação da multa administrativa, em razão da afronta a diversos princípios constitucionais aplicáveis ao processo administrativo, tais como o contraditório, a ampla defesa, a obrigatoriedade de motivação das decisões proferidas pela Administração, a proporcionalidade e a razoabilidade. Alega, ainda, que a multa foi fixada em valor excessivo. Pede, ao final, a reforma da decisão resistida a fim de que seja determinada a suspensão da exigibilidade da multa administrativa, independentemente de depósito prévio, com imediata antecipação de tutela recursal”. Por meio da decisão acima referida, a liminar pleiteada restou indeferida. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa do documento de ID no 194878071 dos autos de origem, houve a prolação de sentença. Dessa forma, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator